Tribunal: STF
Processo: MS 36526
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Tomadas de Contas Especiais. Investigações relacionadas a fraudes na construção da Usina Termonuclear de Angra III. Múltiplas esferas de responsabilização administrativa. Necessidade de coordenação institucional entre as entidades e harmonização das sanções premiais. Tentativa de colaboração travada diretamente com o TCU. Parecer favorável da área técnica do tribunal e do Ministério Público junto ao TCU. Rejeição da colaboração pelo Plenário por ausência de previsão legal. 4. Boa-fé objetiva e proibição de comportamento contraditório. Violação ao princípio da segurança jurídica. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.